Tribunal: TJBA
Processo: 0354682-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0354682-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIDER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0354682-57.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante LIDER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.